Tribunal: TCU
Processo: 021.148/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Monitoramento do cumprimento de determinações feitas mediante acórdão proferido em auditoria com o objetivo de avaliar, no âmbito de Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC), a conformidade da execução do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) no Estado do Mato Grosso, bem como a implementação de recomendações expedidas mediante acórdão prolatado em monitoramento anterior.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o monitoramento dos Acórdão 563/2018-TCU-Plenário , em que se avaliou a conformidade da execução do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) no estado de Mato Grosso, cuja finalidade é financiar a compra de imóveis rurais e a construção de infraestrutura básica em pequenas propriedades rurais; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos termos dos arts. 169, inciso V, e 243 do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. considerar cumpridas as determinações dos subitens 1.8.3, 1.8.4, 1.8.7 e 1.8.8 do Acórdão 563/2018-TCU-Plenário e implementadas as recomendações dos subitens 1.7.1, 1.7.2, 1.7.4 e 1.7.5 do Acórdão 570/2019-TCU-Plenário ; 9.2. considerar insubsistente a determinação do subitem 1.8.6 do Acórdão 563/2018-TCU-Plenário e a recomendação do subitem 1.7.3 do Acórdão 570/2019-TCU-Plenário ; e 9.3. arquivar o processo.